Tribunal: TJDFT
Processo: 0719325-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719325-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: NELSON DIAS NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS INTEGRALMENTE PELO PERITO. OPORTUNIZADA NOVA MANIFESTAÇÃO PELA PARTE. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO CONFORME PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. 1. Se a decisão que encerra liquidação provisória de sentença se fundamenta no art. 487, I, do CPC e é identificada como sentença, admite-se a fungibilidade recursal para receber a apelação interposta como agravo de instrumento. Amparando-se no princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o e art. 488 do CPC), não havendo qualquer utilidade na cassação do pronunciamento judicial proferido, lastreada somente na nomenclatura utilizada e, havendo a possibilidade de retificação a partir da utilização do princípio da fungibilidade recursal, aplicável ao presente caso, deve o presente apelo ser recebido como agravo de instrumento. 2. O Código de Processo Civil somente admite a prática de um ato já precluso, em hipóteses excepcionais, quando a parte provar que não realizou o ato por justa causa. Somente dez dias após o decurso do prazo original, o réu através de simples petição (ID 43427402) pleiteou a dilação do prazo para se manifestar (a qual já havia sido esvaído) sem qualquer indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasam sua pretensão. Assim, considerando a ausência de demonstração de justa causa, a decisão do juízo a quo não merece reparos quanto a este ponto. 3. Do cotejo do laudo complementar, verifica-se que, diferentemente do que alega o agravante, o expert consignou que o cálculo de liquidação realizado em ID 43427378, está de acordo com a determinação contida no título judicial. Nesse contexto, não assiste razão o agravante, porquanto o laudo elaborado pelo perito se encontra em estrita conformidade com os parâmetros do título judicial exequendo, atendendo aos requisitos legais e à finalidade a que se propõe. 4. Conheceu-se do apelo como agravo de instrumento e negou-se provimento. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 477 do CPC, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa na liquidação provisória por arbitramento, pois houve a homologação de valores de alta monta, sem que ele pudesse promover os atos probatórios essenciais para apuração do valor efetivamente devido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.” (AgInt no AREsp n. 1.396.742/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa do artigo 477 do CPC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte Superior consigna que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.” (AgInt no REsp n. 2.091.152/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do lauto pericial e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009